Tribunal: TJMT
Processo: 1004397-64.2023.8.11.0045
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004397-64.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Tortura, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO DA SILVA BRAGA - CPF: 047.408.392-61 (APELANTE), BENEDITO DE SOUZA BRANDAO - CPF: 626.810.281-91 (APELANTE), HENRIQUE SILVA FERREIRA - CPF: 098.455.119-02 (APELANTE), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), BEATRIZ DE AMORIM MENDES registrado(a) civilmente como BEATRIZ DE AMORIM MENDES - CPF: 050.506.711-08 (ADVOGADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), LEONARDO DE JESUS - CPF: 073.172.171-31 (APELANTE), VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (ADVOGADO), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA FREITAS - CPF: 037.752.924-97 (APELANTE), LEANDRO DA SILVA ARAUJO - CPF: 037.342.733-66 (VÍTIMA), GLACI SILVA DA COSTA LINS - CPF: 006.035.211-69 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), VALDINEY CAPISTRANO DA ROSA (ASSISTENTE), João Antonio Batista Ribeiro Torres (ASSISTENTE), TALLISSON SANTOS DE SOUZA - CPF: 046.216.122-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT GARCES DE MESQUITA - CPF: 074.654.561-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO JOSE DA SILVA - CPF: 027.967.994-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO DA SILVA BRAGA - CPF: 047.408.392-61 (APELADO), BENEDITO DE SOUZA BRANDAO - CPF: 626.810.281-91 (APELADO), HENRIQUE SILVA FERREIRA - CPF: 098.455.119-02 (APELADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), BEATRIZ DE AMORIM MENDES registrado(a) civilmente como BEATRIZ DE AMORIM MENDES - CPF: 050.506.711-08 (ADVOGADO), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), LEONARDO DE JESUS - CPF: 073.172.171-31 (APELADO), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA FREITAS - CPF: 037.752.924-97 (APELADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), LEONARDO DIAS ARAUJO - CPF: 046.974.091-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
RELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão que impronunciou os réus, imputados pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado
,
tortura majorada mediante sequestro e organização criminosa armada, em concurso material, por ausência de indícios suficientes de autoria.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é tempestiva a apelação interposta pelo Ministério Público, à luz da data de intimação e da interposição do recurso
e,
(
ii
) saber se os elementos constantes nos autos são suficientes para ensejar a pronúncia dos recorridos pelos delitos dolosos contra a vida e os crimes conexos.

III. Razões de decidir

3.
A apelação foi interposta dentro do prazo legal de cinco dias, nos termos do art. 593, II, do CPP, a partir da intimação da decisão de impronúncia. Preliminar de intempestividade rejeitada.

4.
É
admitido, em caráter excepcional, a utilização dos depoimentos extrajudiciais da vítima como prova de natureza irrepetível, quando o falecimento posterior a impede de ser ouvida sob o crivo do contraditório
.
Não obstante, para que tais declarações possam validamente embasar a decisão de pronúncia, exige-se que sejam firmes, coerentes e harmônicas entre si, além de compatíveis com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

5.
Embora exista materialidade delitiva demonstrada por boletim de ocorrência, laudos e relatório investigativo, não há indícios consistentes de autoria em relação aos recorridos.

6
. Os depoimentos extrajudiciais da vítima, falecida antes da instrução, revelam contradições quanto à dinâmica dos fatos e identificação dos suspeitos.

7
. Os reconhecimentos realizados em sede policial não observaram o procedimento legal do art. 226 do CPP e não foram corroborados por outras provas judicializadas.

8
. Os relatos policiais colhidos em juízo basearam-se em declarações da vítima na fase inquisitorial, sendo considerados meros relatos de "ouvi dizer", não admitidos como base para pronúncia.

9
. Não foram apreendidos aparelhos ou dados telemáticos que comprovassem a alegada participação dos réus nas videochamadas mencionadas.

10
. A imputação baseada unicamente na vinculação dos recorridos à organização criminosa viola o princípio da presunção de inocência.

1
1
. A ausência de filtro judicial para pronúncia comprometeria o devido processo legal e poderia conduzir a julgamento popular desprovido de lastro probatório mínimo.

IV. Dispositivo e tese

1
2
. Recurso de apelação criminal desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria, ainda que em juízo de probabilidade, não se admitindo basear-se unicamente em depoimentos extrajudiciais contraditórios e não corroborados por outros meios de prova.

2. A condição de liderança em organização criminosa, por si só, não autoriza a imputação de participação em delitos praticados por seus integrantes, sob pena de violação à presunção de inocência.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 14, II, art. 29, art. 69,

art. 121, § 2º, I e IV
;
Lei n. 9.455/1997
,
art. 1º, I, “a” e § 4º, III, Lei n. 12.850/13
,
art. 2º, § 2º, da
Lei n. 12.850/13
;
CPP,
arts
. 226, 413 e 414
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC n. 949.389/ES, Relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/3/2025
;

AgRg
no
AREsp
n. 2.708.351/RJ, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 28/3/2025
;
AgRg
no
AREsp
n. 2.584.325/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 3/7/2025
; TJMT,
AP n. 000 1983-75.2016.8.11.0039, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara, julgado em 03/05/2024
,
AP n. 1010616-25.2023.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01/02/2025
.

Lição Doutrinária: NUCCI, Guilherme de Souza,
Código de Processo Penal Comentado", 3ª ed., RT, p. 658
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004397-64.2023.8.11.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BRUNO DA SILVA BRAGA, BENEDITO DE SOUZA BRANDAO, HENRIQUE SILVA FERREIRA, LEONARDO DE JESUS, FRANCISCO DA SILVA FREITAS

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
recurso de
apelação criminal interpost
o

pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra
decisão

proferida pelo Juízo da

1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde

que
,

nos autos d
a
respectiva
ação penal,
impronunciou
BRUNO DA

SILVA BRAGA, HENRIQUE SILVA FERREIRA,
LEONARDO DE JESUS
, FRANCISCO DA

SILVA FREITAS e BENEDITO DE SOUZA BRANDÃO,
das

imputações
dos
crimes
previstos
no
art
.
121, § 2º, I e IV (duas vezes), c/c art
.
14, II
,
ambos do C
P
, art
.

1º, I, “a” e §

4º, III, da Lei n. 9.455/1997 e art
.
2º, §

2º, da Lei n
.
12.850/13, na forma do

art
.
29, do C
P
, em concurso material de crimes
, nos termos do art. 69 do CP (ID.
287351538
).

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde

sustenta
haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, bem como dos crimes conexos de tortura majorada mediante sequestro e de organização criminosa.

Pede
o provimento do recurso para
“reformar a r. decisão objurgada, de modo a pronunciar
BRUNO DA SILVA BRAGA
, HENRIQUE SILVA FERREIRA, LEONARDO DE JESUS, FRANCISCO DA SILVA FREITAS e BENEDITO DE SOUZA BRANDÃO nos termos do artigo 121, §2º, incisos I e IV (duas vezes), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, e § 4º, inciso III, da Lei n.º 9.455/1997 e do artigo 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2013, em concurso material de delitos, a fim de que sejam oportunamente submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.”

(ID. 287351561)

Nas contrarrazões,
BENEDITO DE SOUZA BRANDAO

suscita, em sede preliminar, a intempestividade do recurso
.
No mérito,
acompanha os demais
apelados
LEONARDO DE JESUS, BRUNO DA SILVA BRAGA, FRANCISCO DA SILVA FREITAS, HENRIQUE SILVA FERREIRA,

pugnando pelo desprovimento da apelação

(
IDs
. 287351575, 287351578, 287351579, 287351580
).

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA exarou parecer pelo provimento do recurso do órgão ministerial de origem (ID. 291751896).

Relatado o feito.

V O T O
(PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Consoante relatado, o apelado
BENEDITO DE SOUZA BRANDAO suscita, em sede preliminar, a intempestividade do recurso
ministerial,
sob a alegação de que, embora o Ministério Público tenha sido intimado da decisão no dia do julgamento, nos termos da ata de audiência, a apelação foi interposta fora do prazo legal de cinco dias, razão pela qual seria intempestiva.

Como se sabe, a
apelação criminal deve ser interposta no prazo de 5 cinco dias, contados da intimação da
decisão de impronúncia,

nos termos
do
art. 593
, II,
do CPP
.

No caso
, verifico que a decisão de impronúncia não foi proferida na audiência
de instrução e julgamento
realizada em 23/04/2024, mas em 17/12/2024, tendo a apelação sido interposta
pelo órgão ministerial de origem
em 18/12/2024, ou seja, dentro do quinquídio legal.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a peça acusatória que:

“
1º FATO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, DISSIMULAÇÃO E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 7 de março de 2023, por volta das 00h25min, em uma região de mata situada nas imediações da Ponte do
Morocó
, na zona rural desta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados BENEDITO DE SOUZA BRANDÃO, BRUNO DA SILVA BRAGA, HENRIQUE SILVA FERREIRA, LEONARDO DIAS ARAÚJO, LEONARDO DE JESUS, TALLISSON SANTOS DE SOUSA, ROBERT GARCES DE MESQUITA, FRANCISCO DA SILVA FREITAS e CRISTIANO JOSÉ DA SILVA, atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando fim comum, com divisão de tarefas entre si e com outros indivíduos ainda não identificados, imbuídos de animus necandi (intento de matar), por motivo torpe, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar Leandro da Silva Araújo, não se consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

2º FATO – TORTURA MAJORADA MEDIANTE SEQUESTRO:

Consta, também, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, que, nas mesmas condições de tempo descritas anteriormente, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados BENEDITO DE SOUZA BRANDÃO, BRUNO DA SILVA BRAGA, HENRIQUE SILVA FERREIRA, LEONARDO DIAS ARAÚJO, LEONARDO DE JESUS, TALLISSON SANTOS DE SOUSA, ROBERT GARCES DE MESQUITA, FRANCISCO DA SILVA FREITAS e CRISTIANO JOSÉ DA SILVA, atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando fim comum, com divisão de tarefas, mediante sequestro, constrangeram a vítima Leandro da Silva Araújo, com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico, com o fim de obter confissão.

3º FATO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:

Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, nas mesmas condições de tempo descritas anteriormente, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados BENEDITO DE SOUZA BRANDÃO, BRUNO DA SILVA BRAGA, HENRIQUE SILVA FERREIRA, LEONARDO DIAS ARAÚJO, LEONARDO DE JESUS, TALLISSON SANTOS
DE SOUSA, ROBERT GARCES DE MESQUITA, FRANCISCO DA SILVA FREITAS e CRISTIANO JOSÉ DA SILVA integraram, pessoalmente, organização criminosa, com emprego de arma de fogo. (...)

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de BENEDITO DE SOUZA BRANDÃO, BRUNO DA SILVA BRAGA, HENRIQUE SILVA FERREIRA, LEONARDO DIAS ARAÚJO, LEONARDO DE JESUS, TALLISSON SANTOS DE SOUSA, ROBERT GARCES DE MESQUITA, FRANCISCO DA SILVA FREITAS e CRISTIANO JOSÉ DA SILVA como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV (duas vezes), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, e §4º, inciso III, da Lei n.º 9.455/1997 e do artigo 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2013, em concurso material de delitos. (...)”

Encerrada a instrução processual, com a observância do devido processo legal, a decisão de impronúncia foi proferida nos seguintes termos:

“No caso em testilha, analisando as provas carreadas para os autos, verifico que a materialidade delitiva está

adequadamente evidenciada nos autos, face ao descrito no boletim de ocorrência n. 2023.62466 (id.

118374909), na ficha médica (id. 118374915 e 118374916), no relatório de investigação (id. 118374202)

e do vídeo (id. 131833216).

Quanto à coautoria/participação delitiva, em relação aos acusados Bruno da Silva Braga, Henrique Silva

Ferreira, Leonardo de Jesus, Francisco da Silva Freitas e Benedito de Souza Brandão, não há nos

autos, como necessário, a existência de indícios suficientes das suas participações na empreitada criminosa

em apreço.

Pesa sobre tais acusados somente as declarações da vítima Leandro da Silva Araujo na fase policial

(id. 118374912 e 118374918) e ainda o termo de reconhecimento fotográfico (id. 118374919) e o termo

de reconhecimento de pessoa (id. 118374920), destacando-se que estes possuem informações conflitantes.

Acontece, nas declarações prestadas pela vítima ainda enquanto estava no hospital (id. 118374919), a vítima citou apenas os apelidos das pessoas envolvidas na ação criminosa, informando que no carro
haviam

05
(cinco) pessoas, sendo elas conhecidas como “Boladão”, “Uber”, “Coroa”, “Menor” e “Neguinho” e na

vídeo chamada
que decretou a sua morte estavam participando os vulgos “Murilo”, “Papai”, “Grafite” e

“Professor”.

Porém, nas declarações prestadas pela vítima quando compareceu na delegacia de
polícia
civil, logo após a

sua alta hospitalar (id. 118374918), constaram maiores detalhes sobre a ação criminosa, informando que o

vulgo “Boladão” lhe telefonou convidando para irem até um bar e quando o carro chegou para buscar a

vítima, em seu interior estava o “Boladão”, o qual portava uma arma de fogo e o motorista do Uber,

sentados no banco da frente, “Coroa”, “JR” e “Menor”, sentados no banco traseiro. Segue narrando que

deslocaram sentido a ponte do
Morocó
, o motorista do Uber apenas deixou todos no local e foi embora, no

local o vulgo “Coroa” lhe agrediu com socos e chutes, além de amarrar suas mãos para trás, o vulgo “JR”

segurou as mãos da
vítima
para que fossem amarradas, ajudou a cavar a cova e ainda efetuou a vídeo

chamada, o vulgo “Menor” cuidou da estrada
e também
ajudou a cavar a cova e o vulgo “Boladão” teria

ficado todo o tempo com a arma apontada para a cabeça da vítima. Destaca que, durante a vídeo chamada,

teriam participado
os vulgo
“Murilo, Léo ou Gibi”, “Filho”, “Grafite”, “CH ou Buchudo”, “Cuiabano,

Professor ou Papai” e “Brunão”, sendo que dessas pessoas a única que o declarante sabia o nome era do

Leonardo Dias Araujo, vulgo “Murilo, Léo ou Gibi”.

Outrossim, no termo de reconhecimento fotográfico acostado no id. 118374919, a vítima reconheceu sem

dúvida as pessoas de Benedito Souza Brandão, vulgo “Cuiabano, Professor ou Papai”, Henrique Silva

Ferreira, vulgo “Grafite”, Bruno da Silva Braga, vulgo “Brunão”, Leonardo Dias Araujo, vulgo “Murilo ou

Léo” e vulgo “Menor”.

Logo, verifica-se que existem contradições entre as declarações da vítima, pairando dúvidas acerca da

identidade das pessoas que, de fato, participaram da ação criminosa. Ademais, tais declarações não foram

ratificadas em Juízo, ante a informação do falecimento da vítima.

Por sua vez, em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o escrivão de
polícia
civil
Valdiney

Capistrano narrou ter ido até o
hospital colher a primeira declaração da vítima onde
esta
narrou ter sido

convidada pelo vulgo “Boladão” para ir até uma distribuidora de bebidas e nessa oportunidade aproveitaram

para
colocá-lo
em um carro e
leva-lo
até a ponto do
Morocó
onde efetuaram
uma vídeo
chamada e queriam

saber se a vítima pertencia as organizações criminosa “PCC” ou “Castelar”. Declara que a vítima citou que

participaram presencialmente da ação as pessoas conhecidas por “Boladão”, “Coroa”, “Uber”, “Menor” e

“Neguinho” e virtualmente “Murilo”, “Grafite”, “Papai/Professor” e “Filho”, destacando que em nenhum

momento a vítima citou os nomes Leonardo ou Benedito, nem seus vulgos “CH ou Buchudo” e “Cuiabano”,

conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 153553784).

Ao passo que, em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o investigador de
polícia
civil João

Cleberson Rodrigues Soares narrou que quando foram conversar com a vítima a mesma citou que as

pessoas de “Francisco”, “Cristiano”, “Robert”, “Boladão” e outras não identificadas eram os agentes que

estavam no veículo no momento do “sequestro” e as pessoas de Bruno da Silva Braga, Benedito, vulgo

“Papai ou Cuiabano”, Henrique, vulgo “Grafite”, Leonardo de Jesus, vulgo “CH ou Buchudo”, Leonardo

Dias Araujo, vulgo “Murilo ou Gibi” e
Talisson
, vulgo “Mano Filho”, participaram da vídeo chamada.

Declara, ainda, que após alta hospitalar a vítima foi novamente ouvida e identificou Bruno, Benedito, Henrique, vulgo “Grafite”,
Talisson
, vulgo “Mano Filho” e Leonardo Dias de Araujo, vulgo “Murilo”. Por

fim, destacou que o Leonardo de Jesus é chefe da organização criminosa “Comando Vermelho”,
Talisson
,

Henrique e Leonardo Dias são disciplinas e gerentes, Benedito, Bruno e “Menor” são disciplina, Cristiano,

vulgo “Uber” dava apoio aos criminosos com o seu veículo e Francisco, vulgo “Coroa” é conhecido por ser

o responsável pelos “sequestros” para os “salves” da organização, conforme se observa na gravação

audiovisual constante nos autos (id. 153553784).

A investigadora de
polícia
civil Glaci Silva da Costa Lins, em Juízo sob o crivo do contraditório e da

ampla defesa, narrou que estavam presentes
no local do crime Cristiano, vulgo “Uber”, “Boladão”, “JR”,

Robert, vulgo “Menor” e o “Coroa” e na
vídeo chamada
estavam Benedito, Bruno, Leonardo Dias,

Henrique, “CH ou Buchudo” e
Talisson
, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos

(id. 153553784).

Por fim, o delegado de
polícia
civil João
Antonio
Batista Ribeiro Torres, em Juízo sob o crivo do

contraditório e da ampla defesa, afirmou que Francisco, vulgo “Coroa” com duas pessoas levaram a vítima

para um local ermo, realizaram uma vídeo chamada, onde o Leonardo, vulgo “Buchudo ou CH” e
Talisson
,

vulgo “
Branquelin
” participaram e determinaram a morte da vítima, destacando que os envolvidos fazem

parte da organização criminosa “Comando Vermelho”, conforme se observa na gravação audiovisual

constante nos autos (id. 153553784).

Contudo, compulsando detidamente os autos, é possível verificar que não consta qualquer diligência policial

que comprove o acima narrado, a não ser as declarações da vítima perante a Autoridade Policial.

O presente feito é instruído apenas com o relatório investigativo acostado no id. 118374202, onde não

consta como os apelidos citados pela vítima foram relacionados aos acusados. Nesse ponto, destacando-se

que em tal documento não consta qualquer alusão a identidade do acusado Francisco da Silva Freitas, vulgo

“Coroa”, inclusive neste documento tal suspeito consta como “não identificado” e, em audiência de

instrução, após a oitiva dos policiais civis, foi possível verificar que sua identificação
baseou-se

exclusivamente no fato do acusado ter efetuado “sequestros” para outros “salves” cometidos em nome da

organização.

Por sua vez, os acusados Benedito de Souza Bandão, Leonardo de Jesus e Henrique Silva Ferreira,

quando interrogados em Juízo, negaram qualquer envolvimento com a ação criminosa em questão, conforme

se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 153553784) Já os acusados Bruno da Silva Braga e Francisco da Silva Freitas, quando interrogados em Juízo,

reservaram-se ao direito de permanecer em silêncio (id. 153570329).

Por fim, ressalte-se não consta nos autos qualquer documento comprobatório das lesões sofridas pela

vítima.

Outrossim, destaque-se não há nenhuma outra prova capaz de comprovar que os acusados Leonardo de

Jesus, Bruno da Silva Braga, Henrique Silva Ferreira e Benedito de Souza Brandão tenham participado de

uma vídeo chamada no momento em que o crime contra a vítima Leandro estava sendo praticado, vez que

não houve a apreensão de nenhum aparelho de telefone celular relacionado ao crime ou tal fato criminoso

foi citado em algum relatório de quebra de dados telefônicos deferido para outras investigações.

O eventual fato
dos
acusados ocuparem uma posição de liderança na organização criminosa “Comando

Vermelho” nesta cidade não permite que todos os crimes relacionados a tal facção lhe sejam atribuídos, sob

pela de violação ao princípio da presunção de inocência. (...)

Portanto, no caso versando, existem suposições, conjecturas ou presunções, que não ensejam o acolhimento

da acusação.

Logo, a impronúncia é medida que se impõe aos acusados Bruno da Silva Braga, Henrique Silva Ferreira, Leonardo de Jesus, Francisco da Silva Freitas e Benedito de Souza Brandão (...)

Via de consequência, impronuncio os acusados Bruno da Silva Braga, Henrique Silva Ferreira, Leonardo de Jesus, Francisco da Silva Freitas e Benedito de Souza Brandão acerca da prática dos crimes conexos que também lhes são imputados na inicial acusatória, quais sejam, artigo 1º, inciso I, “a” e §4º, inciso III, da Lei n. 9.455/1997 e artigo 2º, §2º, da Lei n° 12.850/13.

DISPOSITIVO

ISSO POSTO, julgo IMPROCEDENTE a Denúncia, para IMPRONUNCIAR os acusados BRUNO DA SILVA BRAGA, HENRIQUE SILVA FERREIRA, LEONARDO DE JESUS, FRANCISCO DA SILVA FREITAS e BENEDITO DE SOUZA BRANDÃO, qualificados nos autos, pelos crimes descritos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV (duas vezes), c/c artigo 14, inciso II; ambos do Código Penal, artigo 1º, inciso I, “a” e §4º, inciso III, da
Lei n. 9.455/1997 e artigo 2º, §2º, da Lei n° 12.850/13, na forma do artigo 29, do Código Penal, em concurso material de crimes. (...).”

No caso,
observa-se que a materialidade delitiva foi reconhecida pelo
j
uízo de origem, consubstanciada no Boletim de Ocorrência n. 2023.62466, na ficha médica, no relatório de investigação e no registro audiovisual acostado aos autos, de modo que a controvérsia recursal
cinge-se
, exclusivamente, à existência de indícios suficientes de autoria.

Feitos tais registros, passa-se à análise do mérito recursal.

Consta dos autos que, após a tentativa de homicídio, a vítima
Leandro da Silva Araújo
, ao ser ouvida ainda nas dependências do Hospital São Lucas,
no dia 7
de março de
2023,
pel
os policiais civis
,
narrou a dinâmica dos fatos da seguinte maneira:

“QUE no dia 06/03/2023 por volta das 20:00 estava em sua residência sito endereço epígrafe, e recebeu uma mensagem do vulgo "Boladão" pela rede social Whatsapp para que fosse até o "bar
Bramasol
", próximo a casa do declarante; Que nas proximidades do Bar foi surpreendido por 04 (quatro) suspeitos que chegaram em um Uber, sendo um veículo do tipo Onix ou Cruze de cor preta; Que o motorista deste
uber
possuía feições claras, cabelo liso/espetado, olhos claros (azuis); Que os suspeitos lhe chamaram e disseram "VAMOS ALI NUM BAR NO MOROCÓ, NO FUJI", entrando o declarante no interior do Uber; Que um dos suspeitos estava em posse de um revólver do tipo calibre .38 cromado, sendo o vulgo "Boladão", este é moreno, altura mediana, com uma falha de dente na parte da frente, cabelo encaracolado, moreno escuro, e aparenta ter cerca de 22 anos de idade; Que havia outro suspeito vulgo "Coroa", este é alto, forte, usa boné, de cor parda clara, e aparenta ter cerca de 40 anos de idade, e sempre fica no Bar "O Pai tá
On
", localizado próximo a rotatória do Cemitério, e do Mercado do Produtor, nesta urbe; Que no local também se encontrava o suspeito conhecido por vulgo "menor", sendo este baixo, magro, branco, com uma tatuagem de lágrima abaixo do olho, cabelo preto liso, altura mediana; Que junto aos suspeito estava o vulgo "Neguinho", este é moreno escuro, de boné, altura mediana, magro; Que sabe que os quatro suspeitos podem ser
localizados na Rua que passa na lateral do Mercado Venturini; Que o Uber deixou todos após a Ponte, numa região de Matagal, em direção
a
zona rural desta urbe; Que os quatro suspeitos fizeram vídeo chamada pelo celular para "decretar" o declarante por cerca de 02 (duas) horas, e o vulgo MURILO, GRAFITE, PAPAI conhecido por PROFESSOR, e um tal de FILHO, todos disseram que era para matar o declarante, arrancar sua orelha e enterrá-lo; Que efetuaram vários disparos na direção do declarante, sendo atingido por um tiro na cabeça, mão, ombro, e está com munição alojada na cabeça e sente fortes dores; Que o motivo da execução foi porque o declarante está andando junto a um grupo conhecido por "CASTELAR", que é um grupo formado pelo PCC e está atuando na cidade de Lucas do Rio Verde/MT; Que os quatros suspeitos são do Comando Vermelho, e estão atuando na execução do grupo Castelar em Lucas do Rio Verde/MT; Que após os disparos, o declarante foi enterrado, e os suspeitos saíram do local; Que conseguiu sair do local em que estava e fugiu em direção à mata e pediu ajuda; Que deseja acrescentar que houve um homicídio recente nesta cidade, há cerca de uma semana, em que a vítima foi o vulgo TEDE ANDRÉ, do Comando Vermelho, este foi executado pelo VITINHO do grupo Castelar; Que conhece o vulgo Vitinho, mas não fala mais com ele faz muito tempo; Que deseja acrescentar que há câmeras na região do bar
Bramasol
; Que o VITINHO se trata de JOÃO VICTOR RAMOS DE ARAÚJO; Que o grupo Castelar está tentando tomar o comando da cidade de Lucas do Rio Verde/MT, e está executando todos os integrantes do Comando Vermelho; Que era faccionado do Comando Vermelho e não faz mais parte de facção criminosa; Que o motivo da Decretação do declarante é porque eles falaram que o mesmo estava conversando com o vulgo ALISSINHO, este é decretado pelo Comando Vermelho, pois está envolvido com o grupo Castelar, e os suspeitos disseram que tinha conversa em prints do declarante com o vulgo
Alissinho
, entretanto afirma que não sabe o paradeiro de
Alissinho
nem conversa com ele
(...)
”
.

Por sua vez, em 10 de março de 2023, a vítima, após receber alta hospitalar, compareceu à Delegacia de Polícia e relatou, com mais detalhes, a dinâmica dos fatos,
verbis
:

“(...)
QUE, o declarante comparece nesta Delegacia de Polícia, eis que acaba de
recebe

alta hospitalar na data de hoje e vem para complementar declarações já prestadas quando ainda

internado no Hospital São Lucas, bem como o vídeo gravado pelo Delegado de Polícia quando

estava no referido Hospital; QUE, o declarante conta que na noite de segunda-feira (06/03/2023),

por volta das 21 horas e 30 minutos, estava no Bar denominado BRAHMA SOL, localizado na

Avenida
Angelo
Dall Alba e afirma que estava sozinho no bar quando tomando uma cerveja

quando recebeu em seu telefone celular, cujo numeral era (65) 99326-4851, uma mensagem

escrita, via whatsapp, do conhecido como "BOLADÃO" e na mensagem ele o convidava para irem

até o BAR MORORÓ que fica no final do Bairro Jaime
Seiti
Fuji; QUE, o declarante respondeu

para "BOLADÃO" que topava ir até o bar no Fuji, mas pediu a ele que passasse ali no BAR

BRAHMASOL para dar carona ao declarante; QUE, "BOLADÃO" chegou até o bar onde o

declarante e não estava sozinho, com ele estavam o motorista de aplicativo (UBER),

desconhecido para o declarante e era quem dirigia o veículo Sedan, de cor preta, quatro portas,

não lembra ao certo o modelo do veículo parecia ser um Ônix, um Vectra ou um Cruze e além do

motorista e do "BOLADÃO", estavam no veículo o conhecido como "COROA", o outro era o "JR"

e ainda outro conhecido como "MENOR"; QUE, desses todos que estavam no carro, a única

pessoa que o declarante não conhecia era o motorista do Uber, os demais são todos conhecidos do declarante de juntos irem para festas, faziam uso de bebida alcóolica e maconha juntos; QUE,

com exceção do Uber, sabe dizer que todos esses que estavam no carro preto Sedan são

faccionados na Organização Criminosa Comando Vermelho, inclusive o declarante também fazia

parte desse grupo até ano 2021, mas foi excluído do grupo naquele ano de 2021 porque o

declarante tinha muita dívida com a facção devido à revenda de drogas nesta cidade e não tinha

conseguido honrar com essa dívida porque foi preso por Tráfico de Drogas no ano de 2019; QUE,

logo que chegaram no veículo Sedan (Uber) preto, "COROA" desceu do carro e foi ao encontro do

declarante no BAR BRAHMASOL e chamou o declarante por seu apelido, que é "MARANHÃO",

dizendo que iriam para o BAR MORORÓ,
conforme o combinado; QUE, o declarante sequer

suspeitava que pretendiam lhe tirar a vida, pois foi tranquilamente com eles no veículo Sedan

preto e entrou no banco traseiro do carro, onde também foram "JR", o "MENOR" e o "COROA",

sendo que "BOLADÃO" permaneceu sentado no banco do carona, na frente do carro e o motorista

do Uber foi quem seguiu o trajeto todo dirigindo; QUE, no interior do veículo ninguém comentou

nada, não viu que "BOLADÃO" tinha uma arma de fogo com ele, mas desconfiou que algo de

errado estava acontecendo, pois ao invés de pegar o rumo do BAR MORORÓ, no Fuji, seguiram

com sentido à ponte MOROCÓ, nesse momento, o declarante já notou que a intenção deles era

executá-lo e sentiu o coração já palpitar de medo do que aconteceria; QUE, atravessaram a ponte

MOROCÓ e
a cerca
de uns quinhentos metros adiante, pararam o carro na beira do mato e ali

todos desceram, menos o motorista do UBER; QUE, depois de parado o carro, desceu primeiro o

"COROA" e o declarante descia na sequência e conta que ao colocar o pé fora do carro, foi para

trás do veículo e já desconfiado tentou correr para fugir deles, antes porém que conseguisse

mudar o passo, "COROA" puxou o declarante pelo colarinho da camisa pelas costas e já deu um

golpe com o braço no pescoço do declarante, dando-lhe o famoso golpe "MATA LEÃO",

derrubando-o no chão e ali recebeu de "COROA" socos e chutes e instantaneamente a isso,

aparece o "BOLADÃO" com uma arma de fogo, que parecia ser um revólver, calibre 38, era uma

arma cromada (prateada) brilhosa e com cabo de borracha, cuja arma "BOLADÃO" apontou para

o declarante e nesse instante "COROA" gritou com o declarante, dizendo: "CORRE NÃO!!! SE

ELE CORRER, PODE ATIRAR NA CABEÇA DELE"; QUE, ao perceber que "BOLADÃO" estava

armado, o declarante sentou-se no chão e ficou com as mãos na cabeça e ali permaneceu imóvel,

mas depois disso eles o tiraram da estrada e o levaram para o interior do mato que existe ali e o

ajoelharam, sendo que "COROA" tirou a própria camisa de cor azul manga longa que o declarante

usava e "JR" pegou os dois braços do declarante e os colocou para trás e segurou os braços do

declarante para trás até que o "COROA" amarrasse os braços do declarante com a própria

camisa; QUE, o declarante lembra que enquanto
"JR" e "COROA" amarravam seus braços, a

função do "MENOR" era ficar cuidando da estrada para ver se não seriam flagrados por ninguém

e o Uber, já tinha sumido dali, pois somente os deixou naquele lugar, depois da ponte
Moroco
e foi

embora e "BODALÃO" eram quem estava com a arma na mira da cabeça do declarante; QUE,

logo depois de amarrado, "JR" realizou uma vídeo chamada em grupo do aparelho de telefone

dele para o MURILO, o "FILHO", o "GRAFITE", o "CH" também conhecido como "BUCHUDO", o "CUIABANO" também conhecido como "PROFESSOR" ou ainda como "PAPAI" e nessa mesma

vídeo chamada estava o BRUNO DA SILVA BRAGA, vulgo "BRUNÃO" e, na conversa, eles

diziam para o declarante que iria morrer porque eles tinham notícia de que o declarante estava

mantendo conversa pelo telefone com o grupo denominado "CASTELAR" que é de Sorriso, grupo

adversário do COMANDO VERMELHO e ordem era para que o declarante fosse executado

naquela noite; QUE, o declarante lembra ainda que ouviu ainda durante essa vídeo chamada,

uma conversa entre eles de que estariam atrás de uma outra vítima que deveria ser executada

ainda naquela mesma noite; QUE, o "BRUNÃO" mostrou na
video
chamada a imagem de um

"
brown
", referindo-se à maconha e nesse instante o vulgo "PAPAI" chegou a fazer o seguinte

comentário: "BORA FUMAR ESSE BROWN AÍ, FICAR MUITO DOIDÃO E MATAR OS CARAS!";

QUE, foi depois disso que MURILO decretou o declarante, mandando que aqueles que estavam

junto do declarante, o matassem e foi então que "JR" e "MENOR" pegaram um pegaram uma

picareta e uma pá e os dois cavaram um buraco no meio do mato, buraco que seria a cova onde

enterrariam o declarante; QUE, logo em seguida "JR" e "MENOR" saíram do local onde haviam

cavado a cova do declarante e os quatro envolvidos ali, "BOLADÃO", "JR", "MENOR" e "COROA"

o levaram até a cova e mandaram que o declarante deitasse de bruços dentro da cova com as

mãos na cabeça e o "BOLADÃO" que estava com a arma de fogo o tempo todo, atirou na cabeça

do declarante, cujo disparo acertou atrás da orelha esquerda e o projétil havia ficado alojado na

testa do declarante, mas o médico conseguiu fazer a retirada, bem como esse mesmo disparo

acertou a mão esquerda do declarante que estava na cabeça;
QUE, o outro disparo foi no ombro

esquerdo do declarante e esse projétil transfixou o braço esquerdo do declarante; QUE, logo

depois dos dois disparos, começaram a jogar terra na cova, para enterrar o declarante ali,

pensando que já estivesse morto e ouviu eles gritando que enterrassem logo o declarante, pois

concluíam que estivesse morto e dali saíram levando com eles o telefone celular do declarante

modelo Samsung A02, cor azul e também levaram o cartão do UNIBANCO do declarante; QUE,

ficou imóvel a fim de que eles não voltassem mais ali e assim permaneceu cerca de uns quarenta

minutos, quieto e imóvel e depois disso começou a se desenterrar dali e pegou a estrada com

sentido à cidade de Lucas do Rio Verde, tendo chegado no Bairro
Vival
dos
Ypês
, onde encontrou

uma pessoa que transitava na rua e pediu a ela que chamasse um Uber em seu socorro e esse

UBER foi quem o levou ao Hospital São Lucas, onde permaneceu internado até o dia de hoje;

QUE, a foto do "MENOR" o declarante conseguiu e essa foto o declarante forneceu para a Polícia

Civil, trata-se de um rapaz de pele clara, magrinho franzino, ele tem uma tatuagem de lágrima no

rosto, faz uso de aparelho ortodôntico nos dentes e RECONHECE SEM DÚVIDA ALGUMA, esse

"MENOR" como o envolvido na situação de atentado contra a vida do declarante na noite de

segunda-feira para terça-feira (06/03/23 para 07/03/23); QUE, quanto ao "BOLADÃO" afirma que

não viu nos arquivos da Delegacia fotos dele, mas descreve-o como sendo um rapaz de estatura

mediana, deve ter entre 11,70m a 1,75m de altura, pele negra, cabelos de corte baixo, usa o

cabelo de lado e também gosta muito de usar boné e ele tem uma falha na arcada superior,
falta-lhe
um dente incisivo central (o dente bem da frente) na boca; QUE, quanto ao "JR", também não
viu foto dele nos arquivos da Delegacia, mas conta que ele é um rapaz jovem, deve ter entre 26 a 29 anos de idade, magro e franzino, de pele escura (negro), rosto fino, deve ter entre 1,65m a 1,70m de altura, cabelos escuros e de corte baixo; QUE, o "COROA" também não está nas fotos dos arquivos da Delegacia, mas ele é comandante do tráfico (gerente) no Bar O PAI TÁ ON, é um sujeito de mais idade, chegou a dizer que ele tem 42 anos de idade e que é pai de quatro filhos e que não trocaria a vida do declarante pela dele, referindo-se ao fato de que não
atenderia os apelos do declarante para que o deixasse ir embora, pois caso ele não matasse o declarante, a vida dele é que iria entrar na jogada; QUE, "COROA" é um homem de estatura alta, deve ter entre 1,75 m a 1,80 m de altura, pele parda, compleição física forte não lembra se ele tem alguma tatuagem, parece ser de origem nordestina; QUE, exibida a fotografia dos arquivos da Delegacia de LEONARDO DIAS ARAÚJO, vulgo "LEO" ou "MURILO" ou "GIBI",AFIRMA SEGURAMENTE que esse rapaz da foto é o "MURILO" que estava na
video
chamada e foi quem decretou a morte do declarante naquela noite; QUE, "BUCHUDO ou
CH"não
está nos arquivos de foto da Delegacia e não consegue descrevê-lo, pois ele está no Rio de Janeiro, comanda o crime nas favelas do Rio, bem como o "FILHO" de igual maneira está no Rio de Janeiro e quanto ao vulgo "PROFESSOR ou PAPAI ou CUIABANO", esse também não consegue descrever porque parece que ele está na cidade de Cuiabá; QUE, o declarante quer acrescentar ainda que mesmo estando no Hospital, recebeu ameaças de morte, pois souberam que o declarante conseguiu escapar com vida e chegaram de ameaçar invadir o hospital para matá-lo e por essa razão o declarante tem medo de permanecer nesta cidade e pretende ir embora o quanto antes, não consegue nem voltar a esta Delegacia no período de hoje
a
tarde para o Exame de Corpo de Delito com o médico legista (...)”.

A vítima não foi ouvida em juízo em razão de seu falecimento.

De fato,
é admitido
, em caráter excepcional, a utilização dos depoimentos extrajudiciais da vítima como prova de natureza irrepetível, quando o falecimento posterior a impede de ser ouvida sob o crivo do contraditório
(
RESE n. 0002987-30.2017.8.11.0002, Rel
ator
Des
embargador
Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 06/07/2024).

Não obstante, para que tais declarações possam validamente embasar a decisão de pronúncia, exige-se que sejam firmes, coerentes e harmônicas entre si, além de compatíveis com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Em conformidade:

“(...)
É admissível a valoração de provas irrepetíveis, como o depoimento de testemunha falecida, desde que corroboradas por outros
elementos indiciários aptos a confirmar sua veracidade.
(...)”
(STJ,
AgRg
no HC n. 949.389/ES,
R
elator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/3/2025)
.

Não é o que se verifica no caso concreto.

No caso, embora os dois relatos extrajudiciais da vítima descrevam, em linhas gerais, uma mesma emboscada seguida de tentativa de homicídio praticada por integrantes de facção criminosa, a comparação entre os depoimentos por ela prestados evidencia
inconsistências
significativas
.

Inicialmente, há contradição quanto ao local onde a vítima se encontrava
quando
recebeu a mensagem do suspeito “Boladão”.

No primeiro depoimento, afirma que estava em sua residência
, ao passo que,
no segundo, diz que estava no bar Brahma

sol, ingerindo bebida alcoólica, quando foi contatado.

Em seguida, observa-se divergência quanto à dinâmica da abordagem.

No primeiro relato, a vítima afirma ter sido surpreendida por quatro indivíduos
,
identificados pelos apelidos “Boladão”, “Coroa”, “Menor” e “Neguinho”
,
que teriam chegado juntos em um veículo de transporte por aplicativo.

Já no segundo relato, sustenta que apenas “Coroa” teria descido do automóvel,
dirigindo-se
até o bar e o convidado pessoalmente, tratando-o por seu apelido, “Maranhão”.

A composição do grupo de executores também não é estável.

No primeiro depoimento, a vítima cita os vulgos “Boladão”, “Coroa”, “Menor” e “Neguinho”
, enquanto
no segundo, substitui “Neguinho” por “JR”, sem qualquer menção ao primeiro.

Outro ponto de inconsistência refere-se à presença da arma de fogo.

Em primeira oportunidade
, a vítima afirma que “Boladão” já portava um revólver calibre .38, cromado, desde o início do trajeto realizado por meio de transporte por aplicativo. No segundo relato, entretanto, sustenta que apenas percebeu que “Boladão” estava armado na cena do crime, local onde os fatos se desenrolaram e a ação delitiva efetivamente se consumou.

Além disso, há discrepância relevante quanto à dinâmica d
os fatos, especialmente no emprego de violência física antes dos disparos
. O primeiro relato é sucinto: a vítima teria sido levada ao matagal, submetida a videochamada, alvejada
por vários disparos
e enterrada. No segundo, o enredo é muito mais elaborado: descreve luta
corporal, imobilização com golpe de “mata-leão”, agressões físicas, amarração com a própria camisa,
ameaças
,
vigilância do local,
escavação prévia de cova, entre outros elementos.

Há também incon
sistência
na identificação dos envolvidos na videochamada que teria “decretado” a morte da vítima. No primeiro relato, menciona “Murilo”, “Grafite”, “Papai/Professor” e “Filho”. No segundo, acrescenta novos nomes (“JR”, “CH/Buchudo”, “Brunão”)
, sem qualquer justificativa para tanto.

Essas inconsistências
analisad
as
,
consideradas em sua integralidade, como, por exemplo, aquelas relativas ao local, à dinâmica dos fatos e à identificação dos suspeitos
,
compromete a credibilidade dos depoimentos prestados pela vítima.

Embora constem dos autos o Termo de Reconhecimento Fotográfico n.º 2023.16.92789 e o Termo de Reconhecimento de Pessoa n.º 2023.16.92796, por meio dos quais a vítima indicou como autores do crime Benedito Souza Brandão (“Cuiabano”, “Papai”, “Professor”), Henrique Silva Ferreira (“Grafite”), Bruno da Silva Braga (“Brunão”), Leonardo Dias Araújo (“Murilo” ou “Léo”) e Robert
Garces
de Mesquita (“Menor”), tais reconhecimentos não foram precedidos das formalidades previstas no art. 226 do C
PP
, tampouco há, nos autos, qualquer elemento de prova autônomo que os confirme ou corrobore.

E
m seu turno
, é forçoso reconhecer que os depoimentos prestados em juízo pelos referidos policiais se basearam exclusivamente nas duas versões apresentadas pela vítima durante a fase policial, as quais, cumpre reiterar, apresentam inconsistências relevantes.

Trata-se, portanto, de relatos de "ouvi dizer", os quais, como regra, não são admitidos pela jurisprudência como fundamento idôneo para a decisão de pronúncia
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.584.325/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 3/7/2025).

Não se
pode perder de vista
que o c. STJ, em situações excepcionais, admite a relativização desse entendimento, sobretudo em contextos marcados por forte intimidação de testemunhas, domínio territorial por facções criminosas, atuação de milícias ou organizações armadas, em que a obtenção da prova judicializada se revela inviável sem risco à integridade física das pessoas envolvidas (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.708.351/RJ, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 28/3/2025).

Entretanto, tal excepcionalidade não se aplica ao caso concreto,
ainda que se trate
de crime de
tentativa de homicídio praticad
o
no contexto de confronto entre organizações criminosas,

uma vez que a própria investigação policial não identificou nenhuma testemunha que pudesse esclarecer os fatos, ainda que, por eventual temor de represálias, tivesse optado por manter-se anônima ou se recusado a revelar sua identidade.

Aliás, a investigação limitou-se aos depoimentos da vítima e aos reconhecimentos pessoal e fotográfico realizados na fase inquisitorial, sem a realização de diligências destinadas à oitiva de testemunhas, presenciais ou não, ou à produção de
elementos informativos
autônom
o
s que corroborassem suas declarações.

E mais, como bem exposto na decisão de impronúncia,
“
não há nenhuma outra prova capaz de comprovar que os acusados Leonardo de Jesus, Bruno da Silva Braga, Henrique Silva Ferreira e Benedito de Souza Brandão tenham participado de uma vídeo chamada no momento em que o crime contra a vítima Leandro estava sendo praticado, vez que não houve a apreensão de nenhum aparelho de telefone celular relacionado ao crime ou tal fato criminoso foi citado em algum relatório de quebra de dados telefônicos deferido para outras investigações. O eventual fato
dos
acusados ocuparem uma posição de liderança na organização criminosa “Comando Vermelho” nesta cidade não permite que todos os crimes relacionados a tal facção lhe sejam atribuídos, sob pela de violação ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse contexto, embora existam indícios de autoria, e
sses
se mostram insuficientes para a pronúncia, nos termos do art. 413 do C
PP.

O
c.
STJ, há muito, adota orientação no sentido de que o
standard
probatório mínimo para pronúncia
deve ser
superior ao do recebimento da denúncia
.
Em outras palavras,
embora o
standard
exigido nessa fase seja inferior ao da condenação, exige-se um mínimo de provas produzidas judicialmente que indiquem a autoria, sob pena de afronta à presunção de inocência
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.584.325/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 3/7/2025).

Nesse mesmo sentido, colaciono precedente desta e. Câmara:

“(...) Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio
pro

societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“Não são quaisquer indícios que justificam a pronúncia, mas apenas aqueles suficientes que indiquem a probabilidade da participação do réu no fato descrito na denúncia, de modo que os meros indícios isolados nos autos não justificam a remessa do réu a julgamento pelo Tribunal popular”. [TJMT, RSE N.U 0008428-48.2015.8.11.0006 – 2.2.2018]. (...)”

(AP n. 000

1983-75.2016.8.11.0039
, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara, julgado em 03/05/2024).

Merece registro a necessidade de se ter um devido filtro judicial nos processos submetidos ao Tribunal do Júri.

Os jurados, juízes leigos, podem ser convencidos por discursos retóricos, ainda que lastreados em indícios precários.

Afinal de contas, o talento dos oradores ali em plenário, na grande parte das vezes, pode definir o resultado das votações, restando ao Poder Judiciário estar atento para, na medida do possível, minimizar eventuais injustiças.

A ausência desse filtro pode expor o réu ao risco de ser julgado com base em indícios frágeis, especialmente quando a acusação for conduzida com veemência, o que, em casos extremos, pode culminar até mesmo na condenação de um inocente.

Sobre isso, Guilherme de Souza Nucci
leciona
:

“(...). O controle judiciário sobre a admissibilidade da acusação necessita ser firme e fundamentado,
tornado-se
inadequado remeter a julgamento pelo Tribunal do Júri um processo sem qualquer viabilidade de haver condenação do acusado. A dúvida razoável, que leva o caso ao júri, é aquela que permite tanto a absolvição quanto a condenação. Assim, não é trabalho de o juiz togado 'lavar as mãos' no momento de efetuar a pronúncia, declarando, sem qualquer base efetiva em provas, haver dúvida e
esta
dever
ser resolvida em favor da sociedade, remetendo o processo a julgamento pelo Tribunal Popular. Cabe-lhe, isto sim, filtrar o que pode e o que não pode ser avaliado pelos jurados, zelando pelo respeito ao devido processo legal e somente permitindo que siga a julgamento a questão realmente controversa e duvidosa (...). Por tais motivos, cabe ao magistrado togado impedir que o júri seja reunido para julgar um caso nitidamente falho, de onde não poderá advir outra decisão senão a absolutória. A impronúncia, nessa hipótese, é o caminho adequado. Se posteriormente outras provas forem coletadas, ainda será possível produzir a pronúncia”.
(
Código de Processo Penal Comentado", 3ª ed., RT, p. 658
).

Por fim, nos termos do parágrafo único, do art. 414 do CPP, cumpre salientar que a decisão de impronúncia não faz coisa julgada material, podendo ser reaberta a persecução penal, desde que surjam novos elementos probatórios e não tenha operado a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Assim, neste momento, a impronúncia dos
apelados
, salvo melhor juízo, trata-se de solução que melhor se coaduna com o respeito ao
princípio do
in dubio pro reo
.

Por efeito,
"a impronúncia
(...)
em relação ao crime contra a vida justifica o declínio de competência para julgamento dos delitos conexos, nos termos do art. 81, parágrafo único, do CPP"
(TJMT, AP n.
1010616-25.2023.8.11.0003
, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01/02/2025)
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em dissonância com o parecer ministerial.

DETERMINO
a remessa dos autos ao juízo
singular
competente para análise relativa aos crimes conexos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025